Tribunal: TJMT
Processo: 0005039-61.2015.8.11.0004
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005039-61.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MARCIANO ARAUJO DE SOUSA - CPF: 029.702.261-03 (APELANTE), ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - CPF: 941.550.971-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NUBIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 702.397.401-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA. REGULARIDADE DA AÇÃO POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória proferida em ação penal que reconheceu a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, em razão da apreensão de aproximadamente 600g de maconha, balança de precisão e dinheiro em espécie nos fundos da residência do réu. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e nulidade do flagrante, alegando ilicitude da atuação policial e flagrante preparado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo delito de tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se a atuação policial caracterizou flagrante preparado ou violou a legalidade da busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do crime encontra-se demonstrada por meio dos laudos de constatação e perícia definitiva, do auto de apreensão e das fotografias do entorpecente localizado, que confirmam a natureza e quantidade da droga.

4.

A autoria é comprovada por depoimentos firmes e harmônicos dos policiais civis e militares, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, que relataram a apreensão do entorpecente em local de acesso exclusivo pela residência do acusado e a fuga deste no momento da localização da droga.

5.

Os depoimentos de policiais, quando coerentes e convergentes com o conjunto probatório, possuem valor probante idôneo e são aptos a fundamentar condenação penal.

6.

A atuação policial decorreu de mandado de busca e apreensão regularmente expedido e de investigações prévias que apontavam a prática reiterada de tráfico no local, inexistindo qualquer indício de flagrante preparado ou forjado.

7.

O crime de tráfico de drogas é de tipo misto alternativo, bastando a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, sendo desnecessária a prova da venda efetiva.

8.

As circunstâncias da apreensão — quantidade expressiva de droga, acondicionamento típico para comércio, presença de balança de precisão e dinheiro em espécie — indicam destinação mercantil da substância e afastam a alegação de dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Os depoimentos de policiais, quando firmes, coerentes e compatíveis com os demais elementos dos autos, constituem prova idônea para embasar condenação penal.

2.

A atuação policial amparada em mandado de busca e apreensão regularmente expedido não configura flagrante preparado.

3.

A condenação por tráfico de drogas prescinde de prova direta da comercialização, bastando a demonstração de atos de guarda, depósito ou ocultação da substância entorpecente com finalidade mercantil.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5º, LXIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2408638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27.11.2023; TJMT, Apelação Criminal n.º 1004832-63.2020.8.11.0006, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 09.10.2025; TJMT, N.U. 1000364-97.2024.8.11.0044, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 28.03.2025.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
Marciano Araújo de Sousa
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Penal n.º 0005039-61.2015.8.11.0004, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, à pena
de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado
, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por
insuficiência de provas
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e no princípio in dubio pro reo. Sustenta a ilegalidade da atuação policial, argumentando que o entorpecente teria sido localizado em área distante da residência do acusado, o que configuraria
flagrante forjado
(ID 316571934).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 316571936).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça,
Dr.

Gill Rosa Fechtner
, é pelo
desprovimento do recurso
, conforme entendimento assim sumariado (id. 295484859).

“
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória mantida – Insurgência da defesa – Pleito absolutório por insuficiência probatória – Inocorrência – Materialidade e autoria demonstradas – Apreensão de aproximadamente 600 gramas de maconha, ocultada em buraco coberto por pedras nos fundos da residência, acompanhada de balança de precisão e quantia em dinheiro – Fuga do réu no momento da localização da droga – Indícios convergentes de destinação mercantil – Desnecessidade de prova direta da comercialização para configuração do delito – Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 – Depoimentos policiais firmes, coerentes e harmônicos com o conjunto probatório – Prova idônea nos termos do Enunciado nº 8 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 10.1532/2015 do TJMT – Ausência de ilegalidade ou flagrante preparado – Regularidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão, com acesso direto da residência ao local da apreensão – Atuação legítima das forças policiais –
Parecer pelo desprovimento do recurso
.
”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a defesa do apelante pleiteia sua
absolvição
, ao argumento de
insuficiência de provas
aptas a sustentar a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes, sustentando, ainda, a existência de ilegalidade na atuação dos policiais que realizaram a prisão, sob a alegação de que os entorpecentes teriam sido encontrados em localidade distante da residência do apelante, o que, segundo a tese defensiva, evidenciaria a ocorrência de
flagrante forjado
.

Tendo isso como norte, a denúncia, que se encontra no id. 316571364, narra os fatos:

“ Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 30 de abril de 2.015, por volta das 17h30min, os denunciados foram flagrados por uma equipe da Polícia Civil e Militar, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, mantendo em depósito, aos fundos da residência localizada na Rua Cuiabá, s/nº, Bairro União – última casa do lado direito da rua, perto do morro, nesta cidade, três porções de Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, pesando 666,873 g (seiscentos e sessenta e seis gramas, oitocentos e setenta e três miligramas), substâncias estas que seriam destinadas à comercialização ilícita, em desacordo com determinação legal e regulamentar, de uso proscrito no Brasil, podendo determinar dependência física ou psíquica (laudo preliminar de constatação de substâncias entorpecentes às fls. 26/27-IP

Observa-se do caderno informativo que ao ser dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido por este juízo na residência dos denunciados foram observadas várias pegadas nos fundos daquela residência que dava acesso a um local com barrancos e pedras, localizado próximo ao morro. Assim, após minuciosa averiguação daquele local, acompanhada)

pelo denunciado MARCIANO, com a retirada de algumas pedras, aquela equipe de policiais logrou êxito em localizar no meio das pedras, em um buraco, três porções de maconha, sendo uma delas acoplada em um pacote maior, envolta em um plástico de cor azul e as outras em um pacote menor juntamente com uma balança de precisão (encarte fotográfico de fls. 29/32-IP), além, do valor de R$ 106,00 (cento e seis reais) em espécie que foi localizado no interior da residência dos denunciados, evidenciando-se o comércio da substância entorpecente (auto de apreensão de fls. 35-IP).

Verifica-se, ainda, que no exato momento em que foi localizada a substância entorpecente o denunciado MARCIANO, que acompanhava as buscas, partiu em fuga do local, não sendo mais localizado.

O relatório policial informou que eram constantes as informações recebidas dando conta que os denunciados comercializavam substância entorpecente em sua residência, sendo que os acusados se aproveitavam da localização de sua casa, próxima ao morro, para esconderem a droga entremeio aos barrancos no quintal daquela moradia; trazendo, ainda, a informação de que a movimentação de usuários naquela casa era constante (relatório policial de fls. 48/50- IP).

A denunciada NÚBIA utilizou-se de sua prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio e responder ao interrogatório somente em juízo (fls. 08/09-IP)

Convém ressaltar que ambos denunciados (NÚBIA e MARCIANO) são reincidentes, posto que, já foram condenados definitivamente nesta comarca, justamente pelo delito de tráfico ilícito de substância entorpecente.

Ante ao exposto, os denunciados NÚBIA FERREIRA DA SILVA, vulgo “Nubão” e MARCIANO ARAÚJO DE SOUSA estão incursos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, com as implicações da Lei 8.072/90, incorrendo, ambos na agravante descrita no art. 61, inc. I, do Código Penal, motivo pelo qual o Ministério Público requer a citação/notificação dos denunciados para o oferecimento de suas respostas preliminares, seguida do recebimento da denúncia e da realização dos atos processuais a que fazem alusão os artigos 56 e seguintes da Lei nº 11.343/06, procedendo, em especial, à audiência das testemunhas abaixo arroladas, sendo ao final proferida sentença condenatória.” (Luciana Rocha Abrão David, Promotora de Justiça – ID 316571364 – págs. 7/10)”

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente, resultando na condenação do acusado nos termos da denúncia. Inconformado com tal desfecho, o acusado, por meio da defesa técnica, interpôs recurso perante esta Corte de Justiça, conforme já relatado.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da insurgência defensiva.

Após atenta análise dos autos, não há como acolher as teses defensivas. A condenação imposta pelo juízo monocrático revela-se
fundada em lastro probatório robusto e harmônico
, apto a comprovar, de forma segura,
a materialidade e a autoria do delito
atribuído ao recorrente.

A
materialidade
encontra-se demonstrada por meio de diversos elementos probatórios, notadamente:

Termo de Apreensão
(id 316571364), que consigna a apreensão de cerca de 600g de maconha (Cannabis Sativa L.), dividida em porções, acondicionadas em embalagem plástica, juntamente com uma balança de precisão — objeto comumente utilizado no fracionamento de substâncias para revenda — e quantia em espécie (R$ 106,00), quantia esta, embora não expressiva, compatível com o comércio fracionado de drogas;

Laudo de Constatação Provisória e Laudo Pericial Definitivo
(id 316571367), que confirmam a natureza da substância entorpecente;

Encarte fotográfico e auto de apreensão
que registram as condições e o local de ocultação do entorpecente: um buraco entre pedras, em região de mata nos fundos da residência do acusado, com acesso direto e exclusivo a partir de sua moradia.

No que se refere à
autoria
, há confluência e coerência nos depoimentos prestados em juízo pelos agentes públicos responsáveis pela diligência — integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar — os quais
gozam de presunção de veracidade
, sobretudo quando ausentes elementos que evidenciem má-fé, abuso ou qualquer motivação espúria.

Destaco o depoimento do
Investigador Diego de Matos
, que, ouvido em juízo, asseverou que o entorpecente foi localizado em local de difícil acesso, por trás da casa do réu, conectado à residência por uma trilha. Ressaltou, ainda, que a movimentação de usuários na casa do réu era frequente, sendo este
conhecido da unidade policial por envolvimento anterior com o tráfico de entorpecentes
.

Transcrevo trecho do depoimento extraído da sentença: id.

316571918).

“Que é investigador da polícia civil e no dia dos fatos foi até a residência realizar o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Que foi uma operação integrada com a polícia militar.
Que na delegacia havia investigação preliminar e outras denúncias envolvendo o acusado e sua residência
. Que os entorpecentes foram encontrados em um morro no fundo da casa. Que o quintal da casa era aberto, bem na encosta da serra, e tinha uma trilha que ligava a residência na serra. Que foi encontrado dinheiro, droga e balança de precisão. Que o acusado e Núbia moravam juntos a muito tempo e já conhecia eles de outras investigações de tráfico. Que a residência ficava no final da rua, sendo a última casa. (...)”

Corroborando sua narrativa, o também
investigador Luciano Nápolis Costa
foi categórico ao afirmar que, ao subir o morro pelos fundos da residência do réu, visualizou a sacola plástica contendo as porções de maconha, tendo o apelante empreendido fuga ao perceber que os entorpecentes haviam sido localizados, o que, a toda evidência, constitui elemento de convicção que reforça o dolo na prática do delito.

O
Policial Militar Welder Blosfeld Faria
, ouvido no processo da corré Núbia Ferreira da Silva, esposa do recorrente, reiterou que o único acesso possível ao local da droga era pela residência do casal, na qual havia até mesmo uma escada que facilitava o trânsito entre a casa e o ponto de ocultação do entorpecente. Confirmou, ainda, que havia trilhas e pegadas no terreno, bem como a existência de diversas denúncias oriundas do COPOM, dando conta da prática reiterada de tráfico na localidade.

Transcrevo trecho do depoimento extraído da sentença: id.

316571918).

“Que ao subirem o morro localizado aos fundos daquela casa, foi avistado em uma pedreira uma sacola plástica; que quando o
acusado Marciano viu a localização de droga partiu em fuga, não sendo mais localizado dado à dificuldade de acesso; que a única forma de se ter acesso ao local onde a droga foi localizada era pela residência do acusado Marciano e da acusada Núbia, sendo que havia até mesmo uma escada para facilitar a subida; que tinha uma trilha aos fundos daquela casa com diversas pegadas;
que existiam informações de que tanto o acusado Marciano, quando sua companheira Núbia realizavam o comércio de substância entorpecente; que eram recebidas diversas informações através do copom acerca de tal fato (...)”

A testemunha de defesa,
Antônio Alves dos Santos
, vizinho do apelante, não conseguiu afastar a convicção formada nos autos, limitando-se a relatar que não presenciou a apreensão nem identificou qualquer arbitrariedade por parte dos policiais.

O
apelante
, por sua vez, exerceu o direito constitucional ao silêncio quando interrogado em juízo.

Não prospera a tese defensiva de que se trataria de flagrante forjado, porquanto não encontra qualquer respaldo nos autos. A diligência policial foi realizada com base em mandado de busca e apreensão regularmente expedido pelo juízo criminal, decorrente de investigações prévias que indicavam a prática contumaz de tráfico na residência do acusado e de sua companheira.

Conforme precedente desta própria Quarta Câmara Criminal, de minha relatoria:

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E ILICITUDE DAS PROVAS REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
A atuação policial que resultou na prisão do apelante não configura flagrante preparado ou forjado, pois decorreu de investigações prévias e de patrulhamento rotineiro, o que legitima a abordagem e a apreensão dos entorpecentes. II. As provas obtidas, incluindo a apreensão da droga e os depoimentos dos policiais, são válidas, pois foram submetidas ao contraditório e corroboradas por outros elementos de prova, afastando a alegação de ilicitude. III. O conjunto probatório, composto por relatos de testemunhas, apreensão de entorpecentes e elementos extraídos de dispositivo telefônico, comprova a autoria e a materialidade do crime, inviabilizando a absolvição pretendida
.
IV. DISPOSITIVO E TESE: A denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP é apta para dar início à ação penal. A alegação de ilegitimidade passiva do réu não impede a responsabilização penal quando há provas de sua vinculação ao crime. A abordagem policial realizada em flagrante, dentro dos parâmetros legais, não configura nulidade das provas obtidas. A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada em depoimentos de policiais quando corroborados por outros elementos probatórios.
(N.U 1000364-97.2024.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

A atuação policial, portanto, não se revestiu de qualquer ilegalidade. Ao contrário, observou os trâmites legais e respeitou o devido processo legal, conforme bem destacado na r. sentença e no parecer do Ministério Público.

Nesse sentido, alinha-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"É pacífica a jurisprudência no sentido de que os depoimentos prestados por policiais são dotados de valor probante, sobretudo quando coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos constantes nos autos, não havendo presunção de parcialidade em desfavor dos agentes públicos
" (STJ – AgRg no AREsp 2408638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/11/2023).

O mesmo entendimento é reiteradamente seguido por este Egrégio Tribunal:

“São idôneos os depoimentos prestados por policiais em juízo, desde que coerentes com as demais provas constantes nos autos, para fins de embasamento de condenação por tráfico de drogas
”
(TJMT – Apelação Criminal nº 1004832-63.2020.8.11.0006, Des. Lídio Modesto da Silva Filho, 09/10/2025).

Assim, inexiste qualquer indício de mácula na diligência policial. Ao contrário: a fuga do apelante, o local do esconderijo — de acesso exclusivo pela sua residência — e os objetos apreendidos, formam um conjunto convergente e suficiente para afirmar sua responsabilidade penal.

Importante frisar que o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, é um tipo penal de conteúdo múltiplo ou de ação múltipla, bastando que o agente pratique qualquer das condutas nele descritas — como guardar, transportar, manter em depósito, entre outras —, sendo desnecessária a efetiva venda ou entrega do entorpecente a terceiros.

No presente caso, as circunstâncias da apreensão — a quantidade significativa da substância (aproximadamente 600g), o modo de fracionamento, o acondicionamento em embalagem típica para distribuição, a presença de balança de precisão e de dinheiro fracionado — são
elementos clássicos do comércio ilícito de entorpecentes
, corroborados por testemunhos confiáveis.

Assim,
não há espaço para aplicação do princípio do in dubio pro reo
, pois
o conjunto fático-probatório não autoriza qualquer dúvida razoável sobre a materialidade e autoria do delito
.

Ante o exposto, em consonância

com o parecer ministerial
,

NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto pela defesa de

Marciano Araujo de Sousa, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025